Tribunal: CARF
Processo: 13749.001123/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.001123/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.981 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
TELMA COUTO ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO
DO COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
Nos termos dos art. 7o e 8o da Lei no 9.250/1995, todos os rendimentos
tributáveis percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual.
O fato de não receber o comprovante de retenção da fonte pagadora não
desobriga o contribuinte de informar os rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis e de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.001123/2007-41
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13749.001123/2007-41

(IRRF), conforme notificação de lançamento constante das fls. 14 a 21; de acordo com descrição
dos fatos, a glosa se deu pelos seguintes motivos:
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 4.785,00 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Prefeitura Municipal de Guapimirim
O contribuinte não apresentou documentação suficiente para formar convicção do valor
do IRF. Ex: portaria, CTPS., etc...
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência privada PGBL e Fapi.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e aos Fundos de Aposentadoria
Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ *7.712,00
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 190,35.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 15.031 ,62, recebido(s) pelo titular
e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$0,00.
O contribuinte deixou de declarar o valor recebido de aluguel, informado na DIMOB.
Peço vênia para transcrever o relatório constante do Acórdão recorrido:
PRELIMINARMENTE
Considera nulo o lançamento em virtude da falta de transparência deixando de
demonstrar á origem das diferenças apuradas, que a descrição dos fatos é evasiva
deficiente e inexata, caracterizando o cerceamento do direito de defesa, citando doutrina
e decisões administrativas como objetivo de caracterizar que a deficiência da descrição
dos fatos que dificulte ou impossibilite o pleno exercício do direito de defesa acarreta a
nulidade do lançamento.
QUANTO AO MÉRITO.
a) Que os motivos da lavratura do lançamento são baseados apenas em indícios de
omissão sem o suporte na auditoria capaz de identificar a suposta infração, não estando
embasados em fatos concretos, uma vez que a impugnante trouxe documentos capazes de
comprovar a regularidade das aquisições patrimoniais;
b) Alega que as duas fontes pagadoras Bradesco e Joseph imóveis deixaram de enviar os
informes de rendimento indagando de como proceder;
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13749.001123/2007-41

c) Questiona a qualificação da multa que somente pode ser aplicada na forma da súmula
14 do primeiro conselho de contribuintes, ou seja, em caso de evidente intuito de fraude
do sujeito passivo;
d) Entende que a multa aplicada tem caráter confiscatório citando a doutrina e
jurisprudência com o objetivo de trazer para o seu caso específico os entendimentos ali
esposados;
e) Alega que a glosa do imposto de renda retido na fonte da Prefeitura Municipal de
Guapimirim é indevida considerando que o conjunto probatório da retenção é suficiente
para demonstrar a efetividade da retenção, inclusive com elementos fornecidos pela
própria Prefeitura Municipal.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE),
por unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para restabelecer os valores
relativos ao IRRF glosado, da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Guapimirim, e manter o
lançamento relativo à omissão e rendimentos por falta de comprovação.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 8/2/2011 (fls. 44), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 10/3/2011 (fls. 45 a 49), no qual devolve à apreciação deste
Colegiado as seguintes questões:
1 – que apresentou toda a documentação exigida pela fiscalização, inclusive seus
rendimentos auferidos durante o ano de 2004, e que se porventura existem outros rendimentos,
esses são desconhecidos, pois as fontes pagadoras, a quem competia prestar tal informação, não
os informaram;
2 – que os dados informados por terceiros não são suficientes a caracterizar a
tributação, devendo o fisco apresentar provas do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do
contribuinte, de forma que o lançamento se baseou em presunção;
3 – que a decisão recorrida deixou de especificar a que se refere o remanescente
do débito e os motivos lógicos de sua manutenção, contrariando o art. 10 do Decreto no 70.235,
de 1972, no que se refere à descrição dos fatos;
4 – que a multa de 75% deve ser cobrada isoladamente, não sendo permitido
efetuar cumulação e que o percentual a ser cobrado é de 20%, jamais de 75%; cita jurisprudência
sobre aplicação da multa de 75%.
Requer o provimento do recurso para afastar o lançamento.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Em sede recursal a contribuinte repisa as alegações já analisadas pela primeira
instância, cobre cujas conclusões não tenho reparos a fazer e acrescento as seguintes
considerações.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13749.001123/2007-41

1 – quanto à alegação que se existe alguma rendimento não declarado, ela o
desconhece, pois as fontes pagadoras não teriam enviado os respectivos comprovantes:
Nesse sentido, cabe esclarecer que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte e enviar à beneficiária o comprovante de
rendimentos pagos e imposto retido, podendo ser penalizada pelo não envio desse
comprovante, bem como por informação incorreta prestada, mas isso não elide a
responsabilidade da contribuinte pelas informações prestadas em sua declaração de
IRPF.
À interessada, como contribuinte direta, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente de informação da fonte
pagadora e, portanto, a responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de
rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
Conforme prevê a legislação, o contribuinte deve informar na declaração de ajuste
anual todos os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e por seus
dependentes indicados na declaração de ajuste anual:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Reproduzo ainda a orientação contida no caderno “do “Perguntas e Respostas” do
IRPF 2004/2005:
054 - Qual o procedimento a ser adotado pela pessoa física quando a fonte pagadora
não lhe fornecer o comprovante de rendimentos ou fornecê-lo com inexatidão?
A fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deverá fornecer à pessoa física beneficiária,
até o dia 28 de fevereiro de 2005, documentos comprobatórios, em uma via, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no
ano-calendário de 2004, conforme modelo oficial. No caso de retenção na fonte e não-
fornecimento do comprovante, o contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da
Receita Federal de sua jurisdição, para as medidas legais cabíveis. Ocorrendo
inexatidão nas informações, tais como salários que não foram pagos nem creditados no
ano-calendário ou rendimentos tributáveis e isentos computados em conjunto, o
interessado deve solicitar à fonte pagadora outro comprovante preenchido corretamente.
Na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte pode utilizar
os comprovantes de pagamentos mensais, ficando sujeito à comprovação de suas
alegações, a critério da autoridade lançadora. (RIR/1999, art. 941; IN SRF no 120/00,
art. 2o e § 1o e art. 3o; IN SRF no 490, de 2005, arts. 1o e 2o; IN SRF no 288, de 2003)

FALTA DE COMPROVANTE DE FONTE PAGADORA
055 - Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui comprovantes
de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos comprovados por
documentos?
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13749.001123/2007-41

O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos no
ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado. Se o contribuinte
não tem o comprovante do desconto na fonte ou do rendimento percebido, deve solicitar
à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la para futura comprovação. Se a
fonte pagadora se recusar a fornecer o documento pedido, o contribuinte deve comunicar
o fato à unidade local da Receita Federal de sua jurisdição, para que a autoridade
competente tome as medidas legais cabíveis.
PENALIDADE À FONTE PAGADORA
056 - Quais as penalidades a que estão sujeitas as fontes pagadoras que deixarem de
fornecer ou fornecerem com inexatidão o comprovante de rendimentos?
A fonte pagadora que deixar de fornecer aos beneficiários, dentro do prazo, ou fornecer
com inexatidão o informe de rendimentos e de retenção do imposto, fica sujeita ao
pagamento de multa equivalente a R$ 41,43 por documento. A fonte pagadora que
prestar informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto retido na fonte,
está sujeita à multa de 300% sobre o valor que for indevidamente utilizado como redução
do imposto de renda devido, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais. Na mesma penalidade incorre aquele que se beneficiar de informação
sabendo ou devendo saber da falsidade. (Lei no 8.981, de 1995, art. 86; Lei no 9.249, de
1995, art. 30; RIR/1999, art. 965; IN SRF no 120/00, arts. 4o e 5o; IN SRF no 490, de
2005, arts. 6o e 7o).
Dessa forma, o fato de não ter recebido o comprovante de rendimentos não
desobriga o contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação, pois, à luz da legislação, todos
os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser informados na DAA. A
contribuinte não nega que recebeu o rendimento, mas alega que não recebeu o comprovante.
Para sanar esse problema, a contribuinte deveria procurar a fonte pagadora a fim de obtê-lo, e
não omiti-los na DAA.
Dessa forma, o fato de a fonte pagadora eventualmente não ter apresentado o
informe de rendimentos não dispensa o contribuinte de informar o rendimento na declaração de
rendimentos, de forma que o lançamento relativo à omissão deve ser mantido.
Quanto ao valor de R$ 500,00, o comprovante de rendimentos constante das fls.
49 demonstra que se trata de rendimento isento e não tributável, e que não compôs os
rendimentos tributáveis. Nota-se por tal documento que o valor dos rendimentos tributáveis é de
R$ 9.746,08, conforme apurado pela DRJ, rendimentos estes que foram de fato omitidos.
Por fim, com relação à multa de ofício, esta incide sobre o valor remanescente da
infração, que foi mantido pela DRJ, conforme previsto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996, que disciplina que a multa incide sobre a totalidade ou diferença do imposto apurado no
lançamento de ofício e, ressalte-se, traz como situação passível de aplicação de tal multa a
apresentação de declaração inexata pelo contribuinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
2 – que os dados informados por terceiros não são suficientes a caracterizar a
tributação, devendo o fisco apresentar provas do efetivo ingresso do numerário no
patrimônio do contribuinte, de forma que o lançamento se baseou em presunção;
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13749.001123/2007-41

Nesse sentido cito a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
3 – que a decisão recorrida deixou de especificar a que se refere o
remanescente do débito e os motivos lógicos de sua manutenção, contrariando o art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, no que se refere à descrição dos fatos;
Inicialmente, o art. 10 e também o art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972, referem-
se ao lançamento e não à decisão proferida no julgamento de primeira instância, senão vejamos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra
o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado
e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.
Quanto à descrição dos fatos no lançamento, basta a leitura das peças do
lançamento às fls. 17, 19 e 20 para se ver que os fatos que motivaram o lançamento estão ali
descritos.
4 – que a multa de 75% deve ser cobrada isoladamente, não sendo permitido
efetuar cumulação e que o percentual a ser cobrado é de 20%, jamais de 75%; cita
jurisprudência sobre aplicação da multa de 75%.
Também se compulsarmos os autos bem se vê que não houve cumulação de
multas; pode-se perceber que em parte do lançamento, aquele referente ao IRRF, foi cobrada a
multa de mora, eis que, conforme descrito (fls. 21), “O Imposto de Renda Pessoa Física,
apurado em decorrência das alterações do valor do imposto retido na fonte ou pago (Imposto
Retido na Fonte, Carnê-Leão e Imposto Complementar), informado pelo contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual, está sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei n°
10.833/03.”.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13749.001123/2007-41

Entretanto, em relação à parte relativa aos rendimentos omitidos foi cobrada com
a multa de ofício de 75%, conforme também descrito nas mesmas folhas, ou seja, “O Imposto de
Renda Pessoa Física-Suplementar apurado em decorrência da alteração do valor do Imposto
Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, Inciso 1 e § 3o da Lei n° 9.430/96,
com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07”.
Assim, conforme art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, incide multa de 75% na parte
remanescente do lançamento, senão vejamos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
...
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital